Tribunal: TJDFT
Processo: 0726707-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DECISÃO Autos recebidos apenas em 07/07/2021, após a decisão de ID 27056892. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0712302-44.2020.8.07.0003, distribuída ao 2o Juizado Especial Cível da Ceilândia, que indeferiu pedido de antecipação de tutela (declaração de nulidade de cláusula contratual). Não obstante, foi proferida sentença nos autos de origem, em 20/07/2020, que reconheceu a incompetência absoluta do juízo e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95, com trânsito em julgado em 21/07/2020. Assim, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no artigo 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intime-se. Arquivem-se. Brasília, 7 de julho de 2021. CARLOS MARTINS